Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711541-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS RECORRIDOS: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, NILVA LUIZ MATEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Ação de cobrança de taxas condominiais em que se discute a incidência de prescrição e ocorrência de sucumbência mínima apta a afastar os ônus sucumbenciais do autor. 2. A novação de dívida exige alteração subjetiva, com extinção da relação obrigacional originária e criação de nova relação com a presença do animus novandi. 3. A cobrança de taxa condominial está alicerçada em instrumento público ou particular ensejando a aplicação do disposto do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Portanto, havendo no citado artigo estipulação especifica quanto à pretensão ora explicitada, incide a prescrição quinquenal para as obrigações condominiais. 4. Conforme o art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, entretanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, pleiteando seja afastada a prescrição em razão do vencimento antecipado das taxas condominiais decorrente de Instrumento particular de confissão de dívida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 202, inciso IV, do Código Civil, sustentando que, para ocorrência da interrupção da prescrição, basta o reconhecimento do direito pelo devedor, não sendo necessária a existência de novação; c) artigo 189 do Código Civil, defendendo a aplicação do princípio da actio nata para reconhecer o marco do nascimento da pretensão do recorrente desde o inadimplemento da obrigação constituído no instrumento particular de confissão de dívida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a análise dos autos se afere da cláusula primeira do Instrumento Particular de Confissão de Dívida que o débito permanece atrelado ao pagamento de taxas condominiais (ID 34743671), ainda que ocorrido eventual vencimento antecipado por inadimplência, não havendo que se falar em novação, que exige alteração subjetiva, com extinção da relação obrigacional originária e criação de nova relação com presença do animus novandi, ora não caracterizada. Conforme acertadamente exposto em sentença, “o objeto devido não mudou em nada. Convencionou-se apenas prazo diferente e parcelamento para quitação do mesmo valor devido, daí porque não houve novação, o que determina a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos” (ID 34743786 - pág. 02)” (ID 37105606). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 202, inciso IV, do CC, nem no que se refere ao pedido de aplicação do princípio da actio nata porque referido dispositivo de lei e citada tese não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025